Tribunal: TJBA
Processo: 8004787-81.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004787-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALOISIO DE ALBUQUERQUE ROCHA Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE GRADUAÇÃO PARA POSTO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar, visando à reclassificação automática de sua graduação, de praça para o posto de oficial, alegando direito adquirido em virtude de alterações legislativas e do decurso do tempo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) determinar se as graduações de Subtenente e Cabo foram extintas pelas Leis Estaduais nº 7.145/1997 e nº 11.356/2009, impactando na progressão funcional do impetrante; (ii) analisar a possibilidade de reclassificação automática de Subtenente para o posto de Primeiro Tenente, com base no Estatuto da Polícia Militar e legislações correlatas. III. RAZÕES DE DECIDIR As graduações de Subtenente e Cabo não foram extintas definitivamente pela Lei nº 7.145/1997, tendo sido reincluídas na estrutura hierárquica pela Lei Estadual nº 11.356/2009, conforme o artigo 9º do Estatuto da Polícia Militar. A reclassificação automática de Subtenente para Primeiro Tenente não possui amparo legal, uma vez que as leis estaduais aplicáveis (Leis nº 7.990/2001 e nº 11.356/2009) condicionam promoções ao cumprimento de requisitos específicos, como aprovação em cursos de formação, interstícios mínimos e existência de vagas, sendo inviável o mero reenquadramento com base no tempo de serviço. O artigo 92, III, da Lei nº 7.990/2001 assegura aos policiais militares o direito à percepção de proventos correspondentes à remuneração da graduação imediatamente superior quando transferidos para a reserva remunerada, o que deve ser respeitado. O impetrante não comprovou a participação e aprovação nos cursos exigidos para promoção ao posto de Primeiro Tenente, nem o cumprimento dos demais requisitos normativos previstos no Estatuto da Polícia Militar e no Decreto nº 16.300/2015. A jurisprudência do TJBA é pacífica ao negar a reclassificação automática para Primeiro Tenente, reconhecendo que o direito líquido e certo à promoção depende do atendimento dos requisitos legais específicos. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004787-81.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ALOISIO DE ALBUQUERQUE ROCHA e como Impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Salvador-BA, de de 2025. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator Procurador (a) de Justiça